Tribunal: TJPA
Processo: 0800345-61.2022.8.14.0109
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800345-61.2022.8.14.0109

RECORRENTE: IZAEL SOUZA DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: WASLLEY PESSOA PINHEIRO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0800345-61.2022.8.14.0109

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: IZAEL SOUZA DA SILVA (
DEFENSOR DATIVO: WASLLEY PESSOA PINHEIRO)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO - DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA – PRESENTES MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA.
A
decisão de pronúncia restringe-se à admissibilidade da acusação, consistindo em um juízo de prelibação da existência de elementos de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, competindo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada do conjunto probatório, com todas as suas circunstâncias concretamente ocorridas.
Improvimento do recurso. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
trinta
dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800345-61.2022.8.14.0109

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: IZAEL SOUZA DA SILVA (
DEFENSOR DATIVO: WASLLEY PESSOA PINHEIRO)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto IZAEL SOUZA DA SILVA, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara única de Garrafão do Norte/PA, que o pronunciou como incurso no art.
121,
caput,
do CP, a fim de ser julgado pelo Tribunal do Júri.

Aduz que
deve ser impronunciado, diante da insuficiência de provas nos autos. Alternativamente, requereu a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal seguida de morte, previsto no art. 129, § 3°, do CP, em decorrência da ausência de
animus necandi
.
Por fim, requer o direito de recorrer em liberdade.

Decisão mantida em id-16675577.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo parcial conhecimento,
tendo em vista a inadequação da via eleita no que se refere ao pedido de recorrer em liberdade,
e na parte conhecida, pelo improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, do CPP.

VOTO

VOTO

Na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri Popular.

Em se
tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.
Como é sabido, a sentença de pronúncia, trata-se de mero juízo de admissibilidade, através da qual, por meio de uma decisão monocrática, o julgador reconhece a presença da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de um crime doloso contra a vida, submetendo o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Logo, p
resentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Ademais, nada trouxe a defesa que pudesse afastar os indícios de que o ora Requerente não se encontra envolvido na ação delituosa em comento. Destarte, depreende-se que a decisão está suficientemente fundamentada, onde o Juízo
a quo
apresentou suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, sem delongas, pois nesta fase cumpre-lhe apenas apontar a prova do crime e os indícios de autoria.

A materialidade do delito, por sua vez, restou comprovada nos autos diante kdo Boletim de ocorrência policial, id-16675405 do laudo pericial realizado no cadáver, id-16675404.

Ao ser ouvido, o acusado confessou o crime, afirmando que:
‘’ a vítima estava brava e mexendo com todo mundo e que pegou um terçado e por isso o depoente se defendeu com um pau (...); Que a vítima estava mexendo com todos e procurando briga (...); Que a vítima foi lhe cortar e assim se defendeu com uma paulada em sua cabeça (...); Que pensava que a vítima estava apenas desmaiada e o depoente foi embora para sua casa (...); Que a vítima estava alcoolizada (...)’’. id-16675551.

A testemunha policial Luiz Fernando de Oliveira Lima afirmou que
‘’ foi em razão de uma desavença entre o acusado e a vítima (...); Que ao chegar ao local o acusado já tinha se evadido e a vítima estava no chão (...)’’.
id-16675484.

A testemunha Maria do Livramento de Oliveira disse que:
‘’(...) o conhece pelo apelido de GABIRU; que não viu o crime (...); Que escutou uma gritaria na rua e que gritavam ‘’SAL’’ (...); Que quando saiu na porta da rua viu o rapaz no chão morto (...); Que foi na Delegacia chamar a polícia (...); Que ficou sabendo que o acusado estava bebendo e que ele estava discutindo com a vítima e que um estava com um terçado e outro com um pau e que não viu o crime (...)’’.
id-16675489.

Sendo assim, presentes os indícios de autoria.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MATÉRIA AFETA AO CONSELHO DE SENTENÇA, DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO DEMONSTRADA. 1. A sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, em que se exige apenas a existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria.
No caso dos autos ora em análise, sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de autoria do crime pelo réu, impõe-se a pronúncia para que este seja submetido ao conselho de sentença (...)
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”.
(2020.02564843-54, 215.547, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 12/11/2020, Publicado em 12/11/2020).

Por fim, ressalto que diante da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia, não havendo que se falar em desclassificação do delito nesta fase, uma vez que tal análise cabe ao Conselho de Sentença.

Quanto à pretensão de recorrer de em liberdade, comungo do entendimento exarado no Parecer da Procuradoria de Justiça no sentido de que a
via eleita é inadequada para a apreciação do pedido, na medida em que tal pleito deveria ser examinado em sede de habeas corpus.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço parcialmente do recurso e na parte conhecida lhe nego provimento, nos termos desta fundamentação.

É como voto.

Belém, 31/01/2024